Tribunal: STF
Processo: AP 2513
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RANDOLFO ANTONIO DIAS (CPF nº 217.623.416-20), em razão de denúncia integralmente recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 73). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 107-109):



    1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Em 7/11/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RANDOLFO ANTONIO DIAS (eDoc. 123), bem como revoguei, ainda, as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado, bem como cancelei a audiência de instrução que havia sido designada para as 9h00min do dia 13/11/2024.



    Em 30/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG comunicou que o réu cumpriu integralmente o Acordo de Não Persecução Penal (eDocs. 141-153).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Rodolfo Antônio Dias, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 156). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RANDOLFO ANTONIO DIAS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”.



    De acordo com o noticiado pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG , observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Núcleo de Composição de Parcerias em Projetos e Ações - O PROAÇÃO (eDocs. 142/143/145/146).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 144).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDocs. 150-152).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 136).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RANDOLFO ANTONIO DIAS (CPF nº 217.623.416-20).



    Comunique-se ao Juízo Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG , com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente